Tribunal: STF
Processo: ARE 1469719
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP), DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP) E POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/2006).



    APELANTE QUE COMPARECEU ATÉ A CASA DA EX-COMPANHEIRA E A AMEAÇOU DE MORTE E DE ATEAR FOGO NA CASA. AINDA, NÃO OBEDECEU AS ORDENS POLICIAIS DE SE ENTREGAR E FOI ENCONTRADO COM CERCA DE 1 (UMA) GRAMA DE COCAÍNA.



    SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    CRIME DE AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CRIME FORMAL, QUE INDEPENDE DO RESULTADO. PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. OFENDIDA QUE CHAMOU A POLICIA POR SE SENTIR AMEAÇADA. APELANTE QUE CONTINUOU AMEAÇANDO A VÍTIMA MESMO NA PRESENÇA DA POLÍCIA.



    CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. TESE DE QUE O APELANTE APENAS DESOBEDECOU AS ORDENS POLICIAIS PARA NÃO SE AUTO INCRIMINAR. NÃO ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS DE QUE O RECORRENTE NÃO OBEDECEU AS ORDENS LEGAIS. IMAGENS DAS CÂMERAS POLICIAIS QUE MOSTRAM A DESOBEDIÊNCIA. CONDENAÇAO MANTIDA.



    CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. TESE DEFENSIVA DE INEXPRESIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DEVIDAMENTE TIPIFICADO. PENA DE ADVERTÊNCIA MANTIDA. RECORRENTE FLAGRADO DISPENSANDO CERCA DE UMA GRAMA DE COCAÍNA.



    PEDIDO GENÉRICO DE APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. CÁLCULO CORRETO EFETUADO PELO MAGISTRADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MÁCULA NA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. APELANTE REINCIDENTE E QUE COMETEU CRIME COM GRAVE AMEAÇA. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 44 DO CP.



    IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRIMES DIFERENTES COMETIDOS CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS. CORRETO O CONCURSO MATERIAL APLICADO NA SENTENÇA. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. CRIMES DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE.



    DANO MORAL. POSTULADA A EXCLUSÃO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. REPARAÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP QUE INCLUI DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. DANO MORAL PRESUMIDO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    PENA DE MULTA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SANÇÃO COMINADA CUMULATIVAMENTE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.



    HONORÁRIOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDO À ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO NA SEARA RECURSAL. INVIABILIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA QUE ABARCA A DEFESA EM TODO O PROCESSO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. VALOR DETERMINADO NA ORIGEM PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, LXIII e LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente